Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIAS SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA. NÃO COMPROVADA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
3. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, é admitida e não impede que as sociedades continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois, na maior parte, trata-se de bens fungíveis, de fácil reposição. Precedente.
4. Não há elementos mínimos capazes de justificar a medida extrema de penhora do faturamento de uma sociedade empresária ou, ainda, a expedição de ofícios a todas as empresas operadoras de cartão de crédito/débito para verificar a existência de possíveis valores em favor da empresa agravada.
5. A realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes.
6. Recurso conhecido e não provido.